Tribunal: TJDFT
Processo: 0732603-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos Juizados Especiais, o preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as custas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
2. Não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, o art. 1.007, § 2o do CPC. Ressalta-se que a aplicação do Código de Processo Civil aos Juizados Especiais é subsidiária.
3. No caso em apreço, o recorrente comprovou tão somente o pagamento do preparo (ID 84392086), deixando de efetuar o recolhimento das custas.
4. A Lei 9.099/95 é expressa ao dispor que o preparo será feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o). Assim, se o preparo foi insuficiente, o recurso é deserto.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Acórdão lavado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.